Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-56.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Estatuto da Criança e do Adolescente. Apelação Criminal do MPDFT. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Imposição de medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade. Adequação. Observância da gravidade do ato infracional e das condições pessoais e sociais do menor infrator. Recurso conhecido e desprovido.